Tribunal: TJES
Processo: 5037398-53.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037398-53.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TALITA ISABELE DE LIMA SANTOS

APELADO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO EM R$ 3.000,00 EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes. A apelante requer a majoração do quantum indenizatório, sob o argumento de que o valor fixado é irrisório e insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida deve ser majorado, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, sendo prescindível a comprovação do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. O arbitramento do quantum indenizatório deve considerar a repercussão do dano na esfera do lesado, o potencial econômico-social do lesante, os valores adotados pela jurisprudência em casos análogos e as circunstâncias específicas do caso concreto.

5. A indenização deve cumprir as funções compensatória e pedagógico-punitiva, sem ensejar enriquecimento sem causa, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas, inexistindo peculiaridades que evidenciem abalo excepcional apto a justificar a majoração da verba.

7. A manutenção do quantum fixado encontra respaldo em precedentes desta Câmara em casos análogos de negativação indevida, nos quais a indenização foi mantida ou reduzida para o mesmo patamar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8/. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa.

2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base na repercussão do dano, na capacidade econômica das partes, nos parâmetros jurisprudenciais e nas circunstâncias do caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Não havendo circunstâncias excepcionais, revela-se adequado o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais por negativação indevida, em consonância com a jurisprudência do Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 27.11.2023, DJe 30.11.2023; TJ-ES, Apelação Cível n. 50156592920238080011, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível n. 00008264320208080061, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TALITA ISABELE DE LIMA SANTOS
contra a r. sentença (Id. 17548564) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação ordinária movida em face de
AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em virtude da inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

Em suas razões recursais (Id. 17548952), a apelante pugna pela reforma parcial do julgado, requerendo exclusivamente a majoração do
quantum
indenizatório. Sustenta, em síntese, que o valor arbitrado em primeiro grau é irrisório diante da gravidade da ofensa e do potencial econômico da instituição apelada, não cumprindo as funções punitiva e pedagógica do instituto.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço da apelação cível
e passo ao exame do mérito.

Na exordial, a requerente relatou ter sido surpreendida com a inclusão de seu nome em cadastros restritivos de crédito por ordem da requerida, referente a débito que alega desconhecer. Sob o fundamento de falha na prestação do serviço e inexistência de relação jurídica que amparasse a cobrança, pleiteou a declaração de inexigibilidade da dívida cumulada com condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau, ao julgar a pretensão autoral, reconheceu a ilicitude da conduta da requerida e declarou a inexistência do débito objeto da lide. Ato contínuo, condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), fundamentando a decisão na configuração do dano presumido decorrente da negativação indevida.

Em face deste pronunciamento, o apelante se insurge, alegando, em síntese, que o
quantum
indenizatório fixado revela-se irrisório e insuficiente para compensar o abalo moral sofrido, bem como para imprimir o necessário caráter pedagógico-punitivo à condenação, dada a robusta capacidade financeira da instituição requerida. Sob tais fundamentos, pugna pela reforma parcial da sentença para que a verba indenizatória seja majorada, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sobre o tema, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos”
(AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos:
i)
a repercussão na esfera do lesado;
ii)
o potencial econômico-social do lesante;
iii)
o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e
iv)
as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto.

Tais critérios visam alcançar a compensação da vítima e o sancionamento do ofensor, sempre à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.

No caso concreto, entendo que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
fixado pelo magistrado de piso está em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas, revelando-se adequado para reparar o dano sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta c. Câmara que corroboram a manutenção do
quantum
em patamares análogos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Inafastável a conclusão alcançada pelo juízo a quo, no sentido de restar configurada a falha na prestação do serviço, sendo ilegítima a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, porquanto comprovada a inexistência do débito. 2 - É firme e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos .” (AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). 3 - A indenização deve ser fixada segundo o arbítrio do julgador, levando-se em consideração os seguintes parâmetros: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito. 4 -
Sob tais premissas, o montante deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), porquanto inserido nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as finalidades do instituto sem importar em enriquecimento ilícito, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste órgão fracionário
. 5 - Recurso do Banco BMG conhecido e parcialmente provido . Recurso adesivo prejudicado. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50156592920238080011, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA EM VALOR PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta pelo Banco contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora-apelada em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, condenando o apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais devido à negativação indevida. A sentença de 1º grau afastou o pedido contra a SERASA, mas reconheceu a falha do banco quanto à comunicação prévia e à inclusão por valor superior ao devido. II. Questão em discussão 3 . Há duas questões em discussão: (i) se a negativação realizada sem a devida notificação prévia e por valor superior ao devido configura ato ilícito; (ii) se a concessão de gratuidade de justiça à autora deve ser revista. III. Razões de decidir 4.
A inclusão indevida no cadastro de inadimplentes, sem comunicação prévia e por valor superior ao devido, configura ato ilícito e gera dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal. 5. O quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.
6 . Quanto à gratuidade de justiça, o apelante não demonstrou elementos suficientes para afastar o benefício concedido à autora. 7. Reformada parcialmente a sentença para que os juros de mora incidam pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada a cumulação com índice autônomo de correção monetária. IV . Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido para ajustar a incidência dos juros de mora conforme a taxa SELIC e redefinir os honorários sucumbenciais com base no valor da condenação. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 99, § 2º; CC, art . 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.715.545/RS, Rel . Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.03 .2018; TJES, Apelação Cível 0003449-06.2020.8.08 .0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 05 .07.2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00008264320208080061, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Desta forma, à vista da inexistência de peculiaridades no caso que demonstrem um abalo excepcional além do habitualmente verificado em situações de negativação indevida, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
nego
-lhe provimento
para manter incólume a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.